Tribunal: STF
Processo: ARE 1506005
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Primeira Turma do STF que proveu agravo regimento para dar provimento ao recurso extraordinário com base nos Temas 698 e 847 da repercussão geral. Considerou-se que ofende a autonomia administrativa da Defensoria Pública a decisão Judicial que determina a realização de plantões ininterruptos de 24 horas em delegacias de polícia.



    O embargante sustenta que a decisão foi omissa, uma vez que não se aplica ao caso os Temas 698 e 847 da repercussão geral. 



    É o relatório. Decido. 



     Conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais não estão presentes no caso em exame. A insurgência, na espécie, reflete tão somente o inconformismo da embargante com o decidido. 



    O embargante, a pretexto de sanar omissão, tem o propósito de provocar apenas a rediscussão da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados que manifestam a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. TEMA 660/STF. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Correta distribuição do feito com base no art. 77, parágrafo único, do RI/STF. 4. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.423.026 AgR-ED/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2023 — grifei).



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 15.06.2023. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. SEGURADORA. VÍCIOS ESTRUTURAIS DE CONSTRUÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SFH. INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.322.739 AgR-segundo-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/9/2023 — grifei)



    No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – o recurso extraordinário foi provido em razão da aplicação dos entendimentos firmados nos julgamentos dos Temas 648 e 847 da Repercussão Geral.



    Posto isso, rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2°, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator